Tribunal: TJDFT
Processo: 0749501-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749501-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO MARTINS BARBOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Da análise dos autos, verifica-se que a parte agravante percebe rendimentos brutos mensais no importe R$ 11.112,01 (ID 66422395), e que, apesar da pensão alimentícia noticiada e de gastos como aluguel, possui renda líquida que não autoriza a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. Desse modo, indefiro o pedido, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Intime-se a parte agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 21 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora